Tribunal: TJSP
Processo: 0002829-37.2006.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA FALECIDA. DESCABIMENTO DE MODIFICAÇÃO NO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DECRETADA POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. HIPÓTESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Proposta execução fiscal, deve ela prosseguir contra quem figura na certidão de dívida ativa, impossibilitada

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA FALECIDA. DESCABIMENTO DE MODIFICAÇÃO NO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DECRETADA POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. HIPÓTESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Proposta execução fiscal, deve ela prosseguir contra quem figura na certidão de dívida ativa, impossibilitada modificação ulterior do sujeito passivo falecido antes do ajuizamento.